Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800600-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ROSANA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800600-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: ROSANA DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. DECLINIO DE COMPETENCIA AO JUÍZO POR ONDE TRAMITOU A ANTERIOR AÇÃO DE CURATELA. PROCESSO ANTERIOR JÁ JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I- Considerando a documentação juntada pela recorrente aos autos, - que corrobora todos os argumentos trazidos na peça recursal -, vemos que a tramitação – e julgamento – da ação de interdição é datada do ano de 2012, o que afasta qualquer argumento de conexão entre os feitos, nos termos súmula 235 do STJ (“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”)
. Além disso, o interesse da curatelada será preservado, considerando que as duas varas em questão pertencem à comarca da capital, local de residência da curatelada, conforme comprovante de residência de id 85014204.

II- Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a fim de seja mantido o feito perante o juízo da 3ª VCE da Capital.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800600-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: ROSANA DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAINA FERREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Substituição de Curatela, proposta em favor de ROSANA DA SILVA FERREIRA.

Informou a autora da demanda que é filha da curatelada, e que a atual curadora, - mãe da curatelada-, não tem mais condições de saúde para continuar com o encargo. Desse modo, juntando toda a documentação necessária, ingressou em juízo pleiteando a substituição, a fim de que possa ser curadora de sua genitora. Refere a autora da demanda que a curatela da interditada tramitou perante o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, sob o nº 0036472-52.2010.8.14.0301.

Recebendo os autos em distribuição, a Juíza da 3ª VCE da Capital proferiu a decisão ora agravada, aos seguintes termos:

“ Trata-se de ação de AÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, tendo como requerente
JANAINA FERREIRA DA SILVA
. Conforme se infere da petição inicial de
ID 85014195 / 85014227
, este Juízo constatou que tramitou na
2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, o processo de curatela, tendo como interditada
ROSANA DA SILVA FERREIRA, nº 00364725220108140301, conforme consulta no SISTEMA LIBRA
.

Exalce-se que, a definição de competência nas ações de interdição deve considerar, prioritariamente, a preservação do melhor interesse do incapaz, a facilitação de sua defesa e de fiscalização da curatela por parte do Juiz.

(...)

DESTA FORMA, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, em razão da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO,
DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR E PROCESSAR O PRESENTE FEITO
, determinando a remessa do processo ao
Juízo Competente da 2ª Vara Cível e Empresarial de BELÉM / PA
, para processar e julgar o presente feito. “

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando: que a decisão não pode prosperar, devendo ser de imediato suspensa, uma vez que a ação de interdição referida pela magistrada encontra-se julgada desde 2012, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes, e afastando por completo a existência de conexão, nos termos da súmula 235/STJ; que sobre a referência da magistrada de que a ação de substituição de curador deve ser julgada no domicílio do curatelado, igualmente não prospera, em razão de as duas varas em questão serem da comarca da capital, onde mora a curatelada. Além disso, refere a necessidade de imediata suspensão da decisão agravada, devido a urgência da situação, onde uma pessoa incapaz está sem curador apto a protegê-la.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final o total provimento do recurso, no sentido de manter o processo no juízo da 3ª VCE da capital, por ser competente para processar e julgar o feito.

Recebendo os autos, deferi o efeito suspensivo requerido, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público (id 14073201), pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito, na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800600-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: ROSANA DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando o que consta dos presentes autos, entendo que o presente recurso deve ser provido.

Considerando a documentação juntada pela recorrente aos autos, - que corrobora todos os argumentos trazidos na peça recursal -, vemos que a tramitação – e julgamento – da ação de interdição é datada do ano de 2012, o que afasta qualquer argumento de conexão entre os feitos, nos termos súmula 235 do STJ (“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”)
. Além disso, o interesse da curatelada será preservado, considerando que as duas varas em questão pertencem à comarca da capital, local de residência da curatelada, conforme comprovante de residência de id 85014204.

No mesmo sentido segue a jurisprudência desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. AUSÊNCIA. PROCESSO JULGADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM À UNANIMIDADE.
1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Reivindicatória, na qual foi aventado o risco de decisão conflitante com a Ação de Usucapião, a qual estaria em fase de cumprimento de sentença, cujo objeto é o mesmo bem imóvel. 2. A ação de Usucapião foi julgada em 17/03/2017, com sentença de improcedência confirmada pelo Tribunal de Justiça em 18/10/2021. Por sua vez, a Ação Reivindicatória foi proposta em 03/04/2023. 3.
É pressuposto lógico da existência de risco de decisão conflitante em dois processos que ambos estejam em andamento. Estando um deles já julgado, inclusive com sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, quando a outra ação é proposta, não há a menor possibilidade de que um juízo prolate decisão incompatível com a decisão de outro juízo
. 4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, à unanimidade. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0809000-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 10/08/2023 )

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ ARQUIVADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).

2. A Súmula 235 do STJ determina que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”. 3. Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência da 2ª Vara de Fazenda de Belém para processar e julgar o feito. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808210-79.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 28/09/2021) .

Pelo exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de BELÉM, a fim de seja mantido o feito perante o juízo da 3ª VCE da Capital.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2023